Tribunal: TCU
Processo: 016.433/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contra o Sr. Lucidio Fortes Rebelo. Motivo: em razão da impugnação parcial das despesas dos Convênios n° 99/2011 e no 947/2010-Mtur, celebrados com oMunicípio de Morro do Chapéu do Piauí/PI. Processo no 72031.006459/2014-74. Siafi/Siconv no 755571/2011 e 740392/2010.

Inteiro teor:
Acórdão 7562/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial - TCE, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto por Lucídio Fortes Rebelo contra o Acórdão 3295/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal de Contas da União decidiu, entre outras providências, julgar irregulares as contas do ora recorrente referentes ao Convênio 947/2010 (Sincov 740392), condenando-o em débito e aplicando-lhe multa (itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 3295/2022-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Contas regulamentou o instituto da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva por meio da Resolução TCU 344/2022; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da aludida norma), o que se amolda ao caso concreto em análise; Considerando, ainda, que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)." (art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a conclusão, tanto da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos - AudRecursos, encarregada da instrução do presente feito nesta etapa processual, quanto do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União - MPTCU, no sentido de que restaram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva desta Corte de Contas, eis que houve o transcurso de mais de três anos entre 17/4/2017 (apresentação das alegações de defesa pelo ex-prefeito, peça 49) e 15/2/2021 (instrução técnica, peça 51), de modo que se operou a prescrição intercorrente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, caput e inciso II, do Regimento Interno desta Corte, combinados com os artigos 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Lucídio Fortes Rebelo contra o Acórdão 3295/2022-TCU-Segunda Câmara , tornar insubsistente o mencionado decisum , e reconhecer, de ofício, a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva, determinando o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação e dos pareceres de peças 88 a 91 ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 016.433/2015-7 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lucídio Fortes Rebelo (XXX.768.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ezequias Portela Pereira (13381/OAB-PI) e Igor Martins Ferreira de Carvalho (5.085/OAB-PI), representando Global Comunicacao e Assessoria Ltda - Me; Bruno Milton Sousa Batista (5150/OAB-PI) e João Ulisses de Britto Azêdo (3446/OAB-PI), representando Jose de Sousa Andrade Eireli; Danielle Maria de Sousa Assunção (7707/10/OAB-PI), Valber de Assuncao Melo (1934/OAB-PI) e outros, representando Lucidio Fortes Rebelo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.